Tribunal: TJSP
Processo: 1009271-36.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Direito Administrativo. Servidor Público Estadual. Pretensão à anulação do ato que indeferiu período de licença-saúde. Impossibilidade. Incapacidade laborativa temporária não comprovada pelos documentos dos autos. Perícia judicial que corrobora a conclusão do DPME.
Sentença de parcial procedência mantida.
Negado provimento ao recurso.